Tribunal: TJES
Processo: 0023972-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023972-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA FERNANDES FRANCA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF);

2. De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do excelso STF, não basta apenas a existência de lei para que seja autorizada a excepcional contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, mas também é imprescindível que ela seja feita por tempo determinado, com a função de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público;

3. Declarara a nulidade dos contratos temporários, faz jus o servidor ao recebimento do FGTS, Décimo Terceiro, Férias e Terço de Férias devidos no período de vigência dos respectivos contratos;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiana Fernandes França contra a sentença de ID 14764926, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da ação de cobrança de FGTS c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Vitória, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não se comprovou a existência de contratações temporárias sucessivas nem de nulidade dos vínculos celebrados, inexistindo, por conseguinte, direito ao pagamento de FGTS, verbas rescisórias ou dano moral.

Em suas razões recursais (ID 14764927), pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta que (a) o pequeno lapso de 28 dias entre os contratos firmados entre 1999 e 2005 não descaracteriza sua sucessividade; (b) houve desvirtuamento da contratação temporária, com violação aos requisitos da Lei Municipal n. 7.534/2008; (c) a ausência de concurso público e a permanência prolongada do vínculo evidenciam a nulidade dos contratos; (d) a jurisprudência dos Tribunais Superiores garante o direito ao FGTS em caso de contratação nula; (e) o Município não comprovou a substituição temporária de servidor nem o cumprimento do prazo legal para reposição do cargo por efetivo.

Contrarrazões (ID 14764929) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que não se comprovou a existência de contratações temporárias sucessivas nem de nulidade dos vínculos celebrados, inexistindo, por conseguinte, direito ao pagamento de FGTS, verbas rescisórias ou dano moral.

Para tanto, sustenta que: (a) o pequeno lapso de 28 dias entre os contratos firmados entre 1999 e 2005 não descaracteriza sua sucessividade; (b) houve desvirtuamento da contratação temporária, com violação aos requisitos da Lei Municipal n. 7.534/2008; (c) a ausência de concurso público e a permanência prolongada do vínculo evidenciam a nulidade dos contratos; (d) a jurisprudência dos Tribunais Superiores garante o direito ao FGTS em caso de contratação nula; (e) o Município não comprovou a substituição temporária de servidor nem o cumprimento do prazo legal para reposição do cargo por efetivo.

A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Nessa hipótese
“[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional
” (STF - ADI 3210, Rel.: Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 11/11/2004, DJ 03-12-2004), não se justificando a admissão de pessoal para a realização de serviços permanentes da Administração.

Ainda, de acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do excelso STF, não basta apenas a existência de lei para que seja autorizada a excepcional contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, mas também é imprescindível que ela seja feita por tempo determinado, com a função de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Não ocorrendo quaisquer desses requisitos, resta ilegal a contratação.

Por sua vez, o colendo STJ, sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 (recursos repetitivos), assentou que “[...]
a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS
.[...].” (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.110.848/RN).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 466 DO STJ. 1. Esta Corte Superior sedimentado o entendimento no julgamento do REsp n. 1.110.848/RN, julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC, no sentido de que "a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS". 2. Tomando por base, dentre outros, o julgamento acima citado, esta Corte editou no ano de 2010 a Súmula n. 466, com o seguinte teor: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 14.319/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves - 1ª Turtma, 05/06/2012, DJe 12/06/2012)

Não bastasse isso, anoto que este egrégio TJES, alinhando-se à orientação jurisprudencial externada pelo STF no acórdão do referido RE nº 596.478/RR, o qual, diga-se, já transitou em julgado desde 11/03/2015, também fixou o seu entendimento com a edição da Súmula 22, assentando a seguinte tese:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Em complemento às verbas indenizatórias, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, estabeleceu que os “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s”. (g.n)

No caso concreto, observo que a apelante fez dois contratos de trabalho temporários (ID 14764915), sendo o primeiro de 26/07/1999 a 25/07/2000, com três aditivos de prazo: de 26/07/2000 a 31/12/2000, de 01/01/2001 a 25/07/2001 e de 26/07/2001 a 25/07/2002. Posteriormente, fez novo contrato, com prazo estabelecido de 23/08/2002 à 22/08/2005.

A despeito de apontar o ente municipal a previsão legal estabelecida na Lei Municipal n. 7.534/2008, notadamente as diretrizes do art. 2º, VI, e art. 4º, IV, respectivos contratos não apresentam, em suas cláusulas, a hipótese de enquadramento, tampouco o servidor substituído, prorrogando-se por 6 anos, sendo o último em termo único de 3 anos, o que desvirtua sua natureza de excepcionalidade e precariedade, configurando suas nulidades.

Com isso, é de direito da apelante o recebimento do FGTS, décimo terceiro, férias e respectivo terço de férias no período compreendido pelos contratos temporários.

Sobre as respectivas verbas deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento do FGTS, Décimo Terceiro, Férias e Terço de Férias incidentes sobre todo o período dos contratos temporários declarados nulos, com correção monetária na forma estabelecida no voto.

Condeno o Município ao ressarcimento das custas eventualmente adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado quando da liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.